Tribunal: TJMT
Processo: 1018318-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018318-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ALEX CORREIA CRISTO - CPF: 978.654.512-53 (EMBARGANTE), ANTONIO DE LOURDES NUNES - CPF: 271.843.151-20 (EMBARGANTE), ANTONIO NASCIMENTO GAMBATI - CPF: 924.033.017-87 (EMBARGANTE), BENTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 363.460.802-10 (EMBARGANTE), CLARINDA NEIMEG SCHIMIDT - CPF: 000.357.312-57 (EMBARGANTE), DANIEL KLITZKE - CPF: 701.637.452-18 (EMBARGANTE), DERLEI KROFKE - CPF: 681.019.612-91 (EMBARGANTE), DERLY GUILHERME KROFKE - CPF: 049.724.842-50 (EMBARGANTE), EDVAN SALES BALLA - CPF: 054.915.221-04 (EMBARGANTE), EDVANE RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 478.855.802-53 (EMBARGANTE), ELISANGELA CHAVES NUNES - CPF: 911.318.472-53 (EMBARGANTE), ERICA SOUZA COSTA - CPF: 946.248.952-15 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO REGIS LIMA - CPF: 687.404.762-00 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ DE ARAUJO - CPF: 087.459.637-89 (EMBARGANTE), FREDSON BRISKE ANDRADE - CPF: 524.117.292-00 (EMBARGANTE), GEAN CARLOS SETUBAL - CPF: 105.806.181-02 (EMBARGANTE), GEONIS SCHUWANTZ SETUBAL - CPF: 105.806.421-51 (EMBARGANTE), JAIRO ARAUJO CRISTINO - CPF: 040.847.871-32 (EMBARGANTE), JEFERSON SAICK - CPF: 032.528.212-90 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 944.497.912-15 (EMBARGANTE), LUIZ ALEIXO GAMBATI - CPF: 989.443.557-20 (EMBARGANTE), MARCELO BATISTA DOS PASSOS - CPF: 867.039.942-34 (EMBARGANTE), MARCELO BORDIM TERRES - CPF: 002.062.271-67 (EMBARGANTE), MARCELO VIEIRA RIGONATO DA SILVA - CPF: 799.331.302-34 (EMBARGANTE), ANDREIA KIPPER - CPF: 892.928.632-15 (EMBARGANTE), ANDRE CLAUDIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 046.201.981-02 (EMBARGANTE), CARLI FERREIRA DA SILVA - CPF: 349.757.802-91 (EMBARGANTE), DIONE RIBEIRO PAULINO - CPF: 010.070.731-95 (EMBARGANTE), EDEMILSON CONSTANCIA DE ALMEIDA - CPF: 040.401.851-37 (EMBARGANTE), JOAO PEREIRA LEITE - CPF: 308.871.436-87 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ VIEIRA - CPF: 473.986.711-72 (EMBARGANTE), MARCOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 567.325.541-15 (EMBARGANTE), PRIMO FRANCISCO PRA - CPF: 573.276.882-34 (EMBARGANTE), RAFAEL CRECIO GUERRA DA SILVA - CPF: 003.535.566-29 (EMBARGANTE), VALDEMAR SIMERMONN - CPF: 390.249.892-72 (EMBARGANTE), EDINEIA TELLAROLI - CPF: 390.179.312-72 (EMBARGANTE), RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 304.680.431-87 (EMBARGANTE), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.465.136-66 (EMBARGANTE), ALICE VENANCIO DE SOUZA - CPF: 968.139.209-44 (EMBARGANTE), GERCINO PEREIRA - CPF: 162.083.232-15 (EMBARGANTE), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CARMELO NUNES - CPF: 460.322.828-72 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO CAVALHEIRO E CARMELO NUNES - CPF: 387.869.438-55 (ADVOGADO), VICTOR VELLOSO MARGARIDO - CPF: 395.945.718-96 (ADVOGADO), ADALBERTO BERNI ALVES - CPF: 133.061.848-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CARMELO NUNES - CPF: 460.322.828-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E ANULATÓRIA – MATÉRIA QUE INTEGROU A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR AS TESES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ALÉM DOS LIMITES DO PEDIDO

–
PREQUESTIONAMENTO – ART
.
1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deve ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o erro material apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Não configura julgamento
extra petita
quando o órgão julgador, ao analisar as razões recursais relacionadas à validade dos títulos de propriedade e sua influência na ação possessória, aborda a questão da ausência de prejudicialidade externa entre as ações, como elemento jurídico necessário à fundamentação do julgado.

3. O fato de outra questão semelhante ter sido suscitada em outro recurso não impede que o Tribunal aborde o tema como razão de decidir no presente julgado, especialmente quando o fundamento é necessário para a completa solução da controvérsia, sem que isso caracterize violação aos artigos 141 e 492 do CPC/15.

4. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

5
. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
ALEX CORREIA CRISTO E OUTROS

no
ID no 291248877
objetivando sanar suposta erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 2
89841389
, que
desproveu o RAI no

1018318-94.2024.8.11.0000
,
mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação da liminar anteriormente concedida na
Ação de Reintegração e Manutenção de Posse no0027196-24.2009.811.0041
.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão padece de erro material, bem como ocorrência de
julgamento
extra petita
, com violação aos artigos 141 e 492 do CPC
/15
.

Ponderam os embargantes
que o acórdão abordou matéria que não foi suscitada no agravo de instrumento em questão, qual seja, a relação de prejudicialidade entre a ação possessória e a ação anulatória de títulos, tema que segundo os embargantes
,
seria objeto exclusivo de outro recurso (
RAI no 1004816-54.2025.8.11.0000
).

S
ustentam
que no presente agravo de instrumento foram apresentadas seis teses distintas para fundamentar o pedido de revogação da liminar possessória, entre as quais não constava qualquer pedido de
suspensão do processo por prejudicialidade externa fundada no art. 313, V, "a" do CPC.

Enfatizam que o v.
acórdão, ao abordar questão não suscitada e proferir decisão de natureza diversa da pedida, incorreu em
grave erro material
, impedindo os embargantes de interpor recurso especial, pois o
RAI no 1004816-54.2025.8.11.0000
, que trataria exclusivamente da matéria, foi julgado prejudicado.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração
para que seja corrigido o erro material, excluindo da ementa, fundamentação e dispositivo do acórdão toda menção à questão da prejudicialidade externa entre as ações, ou, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento dos artigos 141 e 492 do CPC
/15
.

As contrarrazões vieram no ID no 296116365, oportunidade em que a embargada
TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA pugna pela rejeição dos embargos,
sob o argumento de
que o acórdão não padece de qualquer vício, tendo abordado a questão da prejudicialidade apenas como fundamento necessário à solução da controvérsia, considerando que os embargantes buscavam a revogação da liminar com base na suposta nulidade dos títulos de propriedade, matéria própria da ação anulatória.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso,
os embargantes alegam erro material e julgamento
extra petita
, sustentando que o acórdão teria se manifestado sobre matéria não suscitada no agravo de instrumento, especificamente quanto à inexistência de prejudicialidade externa entre a ação possessória e a ação anulatória de títulos.

Contudo, verifica-se que a abordagem acerca da ausência de prejudicialidade externa entre as ações ocorreu como desdobramento natural da análise das teses recursais, notadamente quando os agravantes, ora embargantes, sustentaram como primeiro fundamento que "os títulos de propriedades invocados pelos Autores na exordial da demanda possessória que tramita junto ao Juízo de origem são nulos, falsos e fraudulentos".

De fato, ao analisar os seis fundamentos apresentados pelos agravantes para justificar a revogação da liminar possessória, este Tribunal precisou enfrentar a questão preliminar sobre a relevância da suposta nulidade dos títulos para a manutenção ou revogação da proteção possessória.

Nesse contexto, ao afirmar que "não há relação de prejudicialidade externa entre a ação possessória de posse e a ação anulatória de matrículas de títulos, porquanto as lides se destinam a proteger bens jurídicos distintos e têm naturezas fundamentalmente diferentes", o acórdão não extrapolou os limites do pedido, mas apenas explicitou fundamento jurídico necessário para afastar as teses recursais.

O raciocínio jurídico desenvolvido pelo acórdão foi no sentido de que, mesmo que os títulos de propriedade sejam questionados em ação própria, tal circunstância não é suficiente, por si só, para autorizar a revogação da liminar possessória, pois as ações têm objetos distintos - uma protege a posse, outra discute o domínio.

Importante ressaltar que o artigo 141 do CPC/15, que veda ao juiz conhecer de questões não suscitadas pelas partes, deve ser interpretado em conjunto com o princípio
iura

novit

curia
, segundo o qual o magistrado conhece o direito e pode aplicar ao caso concreto os fundamentos jurídicos que entender pertinentes, desde que não modifique a causa de pedir e o pedido.

Na hip
ó
tese, o acórdão manteve-se
adstrito
aos limites objetivos do recurso, qual seja, a análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu a revogação da liminar possessória, apenas utilizando-se de fundamentos jurídicos necessários para afastar as teses recursais.

Quanto à alegação de que a matéria relativa à prejudicialidade externa seria objeto exclusivo de outro agravo de instrumento (RAI no 1004816-54.2025.8.11.0000), tal circunstância não
impede que este órgão julgador aborde o tema como fundamento necessário ao deslinde da controvérsia, especialmente quando os próprios embargantes, nas razões do presente agravo, sustentam a nulidade dos títulos de propriedade como razão para a revogação da liminar.

Destarte, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca na verdade a rediscussão do mérito já decidido, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025